Tribunal: STF
Processo: AP 1845
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de ROBSON RODRIGUES BAIENSE (petição STF nº 138.810/2023), por meio da qual requer o desentranhamento do Laudo Pericial nº 3194, encaminhado por meio do Ofício nº 4706855/2023 – CINQ/CGRC/DICOR/PF (petição STF nº 130.645/2023), por se referir ao exame de dados extraídos de aparelho celular apreendido na posse de pessoa diversa do réu, qual seja Robson Barbosa da Silva, CPF nº 004.607.482-11.



    Alega, ainda, que o réu ROBSON RODRIGUES BAIENSE não portava nenhum aparelho eletrônico no instante em que foi efetivada a sua prisão.



    É o relatório. DECIDO.



    Observo que, de fato, o Laudo Pericial nº 3194, encaminhado por meio do Ofício nº 4706855/2023 CINQ/CGRC/DICOR/PF (petição STF nº 130.645/2023), refere-se aos dados extraídos do aparelho celular apreendido na posse de pessoa diversa do réu, qual seja, Robson Barbosa da Silva, CPF nº 004.607.482-11, réu na Ação Penal nº 2.263.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado pela defesa do réu e DETERMINO o seu desenhamento dos presentes autos do Oficio n° 4706855/2023 – CINQ/CGRC/DICOR/PF (petição STF nº 130.645/2023) destes autos.



    DETERMINO, ainda, à Secretaria Judiciária desta SUPREMA CORTE que proceda à juntada da petição STF nº 130.645/2023 aos autos da Ação Penal nº 2.263, armazenando o conteúdo extraído do aparelho de telefone celular apreendido em poder do réu ROBSON BARBOSA DA SILVA, CPF nº 004.607.482-11, em nuvem, e disponibilizando-o à defesa constituída pelo réu por meio de link de acesso certificado nos autos m questão.



    INTIME-SE a Polícia Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe se foi apreendido algum aparelho eletrônico em posse do réu ROBSON RODRIGUES BAISENSE, CPF nº 789.118.347-34, e, em caso afirmativo, que proceda, no mesmo prazo, à juntada do respectivo laudo de extração de dados autos desta Ação Penal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente